Tribunal: TJBA
Processo: 8022381-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022381-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELINALDO SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau. O agravante sustentou, no apelo, omissão quanto à análise de pareceres técnicos anexados aos autos, reiterando a tese de cerceamento de defesa em razão da formulação da questão impugnada em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos requisitos previstos no art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de enfrentar, de forma específica e analítica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

A decisão monocrática impugnada não conheceu da apelação por ausência de enfrentamento dos fundamentos da sentença, os quais se baseavam na inexistência de erro grosseiro na formulação da questão de concurso e na sua compatibilidade com o conteúdo programático previsto no edital.

O agravo interno não superou o vício anteriormente identificado, pois limitou-se a reiterar argumentos genéricos sobre suposta omissão na análise de pareceres, sem demonstrar sua relevância para afastar o fundamento de que a questão estava adequadamente inserida no conteúdo programático.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo insuficiente a repetição de teses desconectadas dos fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura inobservância ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Alegações genéricas e repetição de teses anteriores, desacompanhadas de análise direta dos fundamentos impugnados, não suprem o ônus recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

A formulação de questões em concursos públicos somente pode ser revista pelo Judiciário em casos de flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital, o que não se verifica quando a questão está amparada pelo conteúdo programático previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1º e § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022381-47.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELINALDO SANTOS DE SOUSA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator